Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721241-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IATE CLUBE DE BRASILIA APELADO: MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração opostos por Iate Clube de Brasília contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 60790108). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO